Tribunal: STF
Processo: HC 206913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 694.638, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de ”inúmeras irregularidades, dentre elas a violação de domicílio, o indeferimento da oitiva da vizinha ora testemunha ocular por parte da autoridade policial, ausência de perícia no imóvel do Paciente e como consequência a quebra da cadeia de custódia e por derradeiro a ausência da audiência de custódia”.
    5. Prossegue a impetração para apontar a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma tratar-se de “um jovem, primário, sem antecedentes, trabalho e residência fixa”. 
    6. A defesa requer “seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se em seu favor Alvará de Soltura, bem como seja determinado o trancamento da ação penal uma vez demonstrada a violação ao domicílio do Paciente bem como a quebra da cadeia de custódia”. Subsidiariamente, requer “seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Ademais, observo que, ao indeferir o pedido de liminar nos autos do HC 2214719-37.2021.8.26.0000, o Tribunal de origem deixou consignado que “o paciente ostenta condenação, ainda que não transitada em julgado, por tráfico de drogas (fls. 68), o que evidencia risco de reiteração delitiva e justifica, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva”. Nessas condições, em linha de princípio, a hipótese atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator